Tribunal: TJMT
Processo: 0015967-66.2018.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015967-66.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Corretagem, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROMULO NASCIMENTO E SILVA - CPF: 070.183.246-02 (APELADO), JAQUIEL ROBIMSON HAMMES DA FONSECA - CPF: 051.973.246-43 (ADVOGADO), ANAILSON GARCIA RIBEIRO - CPF: 431.409.556-34 (ADVOGADO), MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 24.716.523/0001-05 (APELANTE), DONIZETE REINALDO - CPF: 394.038.236-15 (ADVOGADO), ALCIONE DA SILVA MARQUES - CPF: 159.959.926-00 (APELANTE), ANAILSON GARCIA RIBEIRO - CPF: 431.409.556-34 (ADVOGADO), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DA IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO –
PRELIMINAR REJEITADA
– COMISSÃO DE CORRETAGEM – RESULTADO COMPROVADO – DISTRATO POSTERIOR – ARTIGO 725 DO CC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação.

O art. 725 do atual Código Civil dispõe que é devida a comissão de corretagem ao corretor, desde que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ainda que o negócio não se efetive em virtude de arrependimento das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e OUTRO,
visando reformar a sentença de ID no 151993662, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem no 0015967- 66.2018.8.11.0004, código 295037, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas ao valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), acrescidos dos consectários legais da dívida, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, de ID.151993664, os apelantes impugnam a assistência judiciária concedida ao autor. No mérito, aduz que houve o distrato do negócio jurídico, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos iniciais. Sucessivamente, requer que a obrigação de pagar seja substituída pela obrigação de dar em pagamento uma área correspondente a 5 lotes de 300 m2, ou seja, 1.500 m2 da propriedade dos apelantes.

Contrarrazões no ID.151993668, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Preliminarmente, as requeridas impugnaram à assistência judiciária concedida ao autor.

Considera-se necessitado para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família.

Todavia, a concessão do benefício não pressupõe miserabilidade absoluta da parte assistida. Basta, no conceito legal de pobreza, que não se possa custear o processo sem prejuízo da subsistência e da família.

Satisfatória é, portanto, a declaração e a demonstração de insuficiência de recursos para ensejar a concessão do benefício legal, visto que, para tanto, não se exige miserabilidade nem indigência.

No caso concreto, a requerida, ao impugnar o deferimento da justiça gratuita, somente alegou que o autor não comprovou sua hipossuficiência.

No entanto, não juntou aos autos nenhum fato novo que modifique a situação econômica da parte autora.

Assim, mantenho a concessão da assistência judiciária deferida em primeiro grau.

Quanto ao mérito, é incontroverso nos autos que os requeridos celebraram um contrato de parceria imobiliária em loteamento residencial e comercial urbano, na condição de empreendedores, negócio este que foi intermediado pelo autor, na qualidade de corretor (Id. 151993178).

Ademais, é incontestável a pactuação da comissão de corretagem a serem pagos em 5 lotes do mencionado empreendimento, equivalente ao valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), conforme cláusula décima oitava do instrumento contratual.

Nesse sentido, faz jus o autor ao recebimento, a teor do disposto no art. 725, do Código Civil:

"Art. 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes."

Ressalte-se que
o subsequente desfazimento do negócio não elide o dever de pagar a
comissão
de
corretagem
, obrigação esta assumida com a assinatura do contrato de promessa
parceria imobiliária em loteamento residencial e comercial urbano
, sendo certo que o autor não participou do
distrato
realizado.

Certo é que o negócio intermediado pelo autor foi efetivamente concluído e consumado, mediante assinatura do contrato de promessa
parceria imobiliária em loteamento residencial e comercial urbano
, cujo desfazimento posterior, por razões alheias à sua vontade, não tem o condão de elidir a exigibilidade da comissão, na esteira do art. 725 do Código Civil.

Esse é o entendimento do Colendo STJ:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CORRETAGEM. COMISSÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR APÓS ASSINATURA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E PAGAMENTO DE SINAL. COMISSÃO DEVIDA. 1. Discute-se se é devida a comissão de corretagem quando, após a assinatura da promessa de compra e venda e o pagamento de sinal, o negócio não se concretiza em razão do inadimplemento do comprador. 2. No regime anterior ao do CC/02, a jurisprudência do STJ se consolidou em reputar de resultado a obrigação assumida pelos corretores, de modo que a não concretização do negócio jurídico iniciado com sua participação não lhe dá direito a remuneração. 3. Após o CC/02, a disposição contida em seu art. 725, segunda parte, dá novos contornos à discussão, visto que, nas hipóteses de arrependimento das partes, a comissão por corretagem permanece devida. 4. Pelo novo regime, deve-se refletir sobre o que pode ser considerado resultado útil, a partir do trabalho de mediação do corretor. 5. A assinatura da promessa de compra e venda e o pagamento do sinal demonstram que o resultado útil foi alcançado e, por conseguinte, apesar de ter o comprador desistido do negócio posteriormente, é devida a comissão por corretagem.6. Recurso especial não provido. ( REsp 1339642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 18/03/2013).”

Ademais, colaciono aresto:

“APELAÇÃO. MEDIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESULTADO ÚTIL COMPROVADO. DISTRATO POSTERIOR. COMISSÃO DEVIDA. CORRETOR CONTRATADO PELOS COMPRADORES. RESPONSABILIDADE DESTES PELO PAGAMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.- Mais do que a mera aproximação, as partes pactuaram, por instrumento contratual o compromisso de compra e venda do imóvel. O distrato posterior não afeta o direito à corretagem, porque já havia sido realizado o negócio (resultado útil). Deste modo, a corretagem se aperfeiçoou com a conclusão da transação imobiliária, sendo irrelevante posterior distrato. É isso que se extrai do comando do art. 725 do atual Código Civil, que dispõe ser a remuneração devida ao corretor, desde que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ainda que o negócio não se efetive em virtude de arrependimento das partes. 2.- O pagamento da comissão incumbe a quem tenha contratado o corretor, não valendo - o que alhures se pretende particularmente na corretagem imobiliária - socorro ao art. 490 do CC/2002, dado que não se está a tratar de despesas com escritura ou tradição da coisa. (TJ-SP - AC: 00012637220148260650 SP 0001263-72.2014.8.26.0650, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 28/05/2019, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2019)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO POR CORRETAGEM. DISTRATO POSTERIOR. COMISSÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O distrato apresentado fora datado de 02/12/2014, ou seja, um ano após o início do arrendamento, não sendo este documento apto a tornar indevida a cobrança e, por consequência, pagamento da comissão por corretagem. 2. Vislumbra-se que o distrato posterior não afeta o direito à corretagem, porque já havia sido realizado o negócio (resultado útil), pois a corretagem se aperfeiçoou com a conclusão da transação imobiliária, sendo irrelevante posterior distrato. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-TO - AC: 00176483920188270000, Relator: RONALDO EURÍPEDES DE SOUZA).”

No mesmo seguimento, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE DA RÉ RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS – REJEITADA - COMISSÃO DE CORRETAGEM. DISTRATO DA COMPRA E VENDA DO IMÓVEL – DANO MORAL – INEXISTENTE – DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES PAGAS DEVIDAMENTE CORRIGIDAS – RETENÇÃO DE 10% DO TOTAL PAGO A TÍTULO DE MULTA – SENTENÇA MANTIDA - POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o, 25, § 1o, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado, sendo evidente portanto a legitimidade deles para responderem por cobranças indevidas e demais danos sofridos pelo consumidor.
A comissão de corretagem é devida ante a aproximação útil das partes e da assinatura do contrato de promessa de compra e venda, ainda que tenha havido o distrato posteriormente. Inteligência do art. 725 do Código Civil.
O ônus do pagamento da comissão da corretagem é de quem deu causa ao distrato, no caso, foi a vendedora (ré) que não promoveu a regularização documental do imóvel, no prazo de 120 dias constantes no contrato de promessa de compra e venda. É razoável e proporcional o percentual de 10% do valor efetivamente pago pelo comprador inadimplente a título de multa contratual para ressarcir às compromitentes vendedoras pelos prejuízos decorrentes do descumprimento do contrato. (Ap 137560/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017. (TJ-MT - APL: 00121841120148110003 137560/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/02/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2017). - Grifo nosso”

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por fim, quanto ao pleito sucessivo, verifico que o pagamento da comissão de corretagem seria em 5 lotes do empreendimento, no entanto, tal empreendimento não fora concluído, motivo pelo qual é necessária a conversão em pecúnia, conforme bem mencionado pelo Juízo
a quo.

Dispositivo.

Posto isso, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023